Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-76.2024.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI - Município de Sandovalina - Sentença que denegou a segurança pretendida pela ora recorrente colimando reconhecer a imunidade tributária na transmissão de imóveis do sócio em integralização do capital social da empresa, nos termos da CF, art. 156, II, §2o – Insurgência da impetrante – Acolhimento em parte – Hipótese dos autos de imunidade condicionada -

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI - Município de Sandovalina - Sentença que denegou a segurança pretendida pela ora recorrente colimando reconhecer a imunidade tributária na transmissão de imóveis do sócio em integralização do capital social da empresa, nos termos da CF, art. 156, II, §2o – Insurgência da impetrante – Acolhimento em parte – Hipótese dos autos de imunidade condicionada - Preponderância de rendas imobiliárias que deve ser verificada pela Administração nos três anos que sucederem a constituição da empresa – Inaplicabilidade do Tema no 796, do STF, na medida em que o Município apurou a existência de ágio, ao deixar de observar o valor declarado na conferência de bens, para adotar como base de cálculo o valor de referência estimado em Decreto Municipal, em desobediência ao Tema no 1.133, do regime dos recursos repetitivos – Possibilidade de instauração de procedimento administrativo pelo Município no caso de se verificar inconsistência no valor declarado pelos contratantes (art. 148, do CTN), vedada adoção do valor estabelecido de modo unilateral – Sentença reformada - Recurso provido em parte.